Tribunal: TJSP
Processo: 0003422-45.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução – Prescrição da Pretensão Executória – ocorrência – não realização de audiência admonitória que marca o início do cumprimento da pena – lapso temporal de três anos entre o trânsito em julgado para o Mistério Público e o início da execução superado – negado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003422-45.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDILENE VERAS
LIMA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso.V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003422-45.2019.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 22880
2/3
Agravante: Ministério Público
Agravada: Edilene Veras Lima
Agravo em Execução Prescrição da Pretensão Executória
ocorrência não realização de audiência admonitória que marca o
início do cumprimento da pena lapso temporal de três anos entre
o trânsito em julgado para o Mistério Público e o início da
execução superado negado provimento ao recurso ministerial.

Da decisão1 que reconheceu a prescrição
da pretensão executória o Ministério Público recorreu2 alegando não
ter ocorrido à prescrição, uma vez que a revogação da suspensão
condicional da pena interrompeu o lapso temporal.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que Edilene foi
condenada definitivamente à pena de 03 meses de detenção, sendo
concedida a suspensão condicional da pena por dois anos6.
Contudo, não foi realizada audiência
admonitória relacionada ao início da pena, visto que a agravada não
foi localizada7, restando apenas intimada por edital8.
1 Folhas 24.
2 Folhas 01.
3 Folhas 36.
4 Folhas 39.
5 Folhas 47.
6 Folhas 05.
7 Folhas 173 do Processo de Execução Criminal no 0003328-05.2016.8.26.0154
8 Folhas 200 do Processo de Execução Criminal .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003422-45.2019.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 22880
3/3
O escopo de referido ato administrativo é
fazer com que o condenado tenha conhecimento das condições
impostas e as consequências do seu descumprimento, o que
efetivamente não ocorreu, de modo que o ato não atingiu a sua
finalidade, como equivocamente considerou o Magistrado a quo ao
revogar o sursis.
Nesse ponto, além de não caracterizar
causa de revogação do benefício, seja aquelas obrigatórias ou
facultativas previstas no artigo 81 do Código Penal, é certo que o art.
161 da Lei de Execução Penal determina que a suspensão ficará
sem efeito e será executada imediatamente a pena no caso de o
condenado - intimado pessoalmente ou por edital -, não comparecer
injustificadamente à audiência admonitória.

Assim,
a
condenada
não
iniciou
o
cumprimento da pena, motivo pelo qual não houve interrupção do
transcurso da prescrição, consoante artigo 117, inciso V do Código
Penal, bem como não sendo caso de revogação da suspensão, nos
termos do artigo 112, inciso I do mesmo diploma legal.
No presente caso, nota-se que foi imposta
a pena de 03 meses de detenção, que prescreve em 03 anos, de
forma que, entre o trânsito em julgado para o Ministério Público, em
07.10.2016 e a decisão de primeiro grau, proferida em 29.10.2019,
superou-se o referido lapso temporal.
Desta feita, deve ser mantida a prescrição
executória já reconhecida em primeiro grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica